Tribunal: TJSP
Processo: 1009785-96.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo em decorrência de manutenção não programada da aeronave – Perda da conexão em Guarulhos/SP em razão do atraso – Fortuito interno inescusável, porquanto ínsito ao mister empreendido pela transportadora,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Atraso de voo em decorrência de manutenção não programada da aeronave – Perda da conexão em Guarulhos/SP em razão do atraso – Fortuito interno inescusável, porquanto ínsito ao mister empreendido pela transportadora, conforme interpretação doutrinária e jurisprudencial pátria e estrangeira – Atraso global de 19 horas e 20 minutos para chegada ao destino final – Prestação de assistência incontroversa – Danos morais configurados – Quantum indenizatório pretendido pelo autor, contudo, que se mostra exagerado (R$ 12.000,00), considerando, em especial, que o autor foi realocado em outro voo e lhe foi oferecida hospedagem pela ré – Fixação no valor de R$ 5.000,00, quantia que se mostra consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com o subprincípio da proibição do excesso – Recurso parcialmente provido, com inversão da sucumbência.